Tribunal: TJSP
Processo: 1010035-86.2020.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Apelação– Juizo de Retratação - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada – Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Inteligência do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.